Tribunal: TCU
Processo: 000.676/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 111407 (Objeto: Avaliar a compatibilidade da concessão de pensão por morte ficta, no âmbito do sistema previdenciário militar, com os princípios constitucionais e todo o ordenamento jurídico atual.)

Inteiro teor:
Acórdão 360/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 234, 235 e 237, todos do RI/TCU, e artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação a seguir relacionada, por atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e b) determinar o seu apensamento ao processo TC Processo 008.637/2023-7 , que tem por objeto o mesmo assunto tratados nestes autos e se encontra em estágio processual mais adiantado, dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.676/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.